Tribunal: TJDFT
Processo: 0734768-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÕES VINCENDAS DECORRER DO PROCESSO. ART. 323 DO CPC. IRDR 14. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECONHECIDA. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, as prestações vincendas são incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, caso o devedor se torne inadimplente.

2. “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”. (Acórdão 1317518, 07155843620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. O caso dos autos trata-se de obrigação de trato sucessivo, motivo pelo qual devem ser incluídas na condenação todas as prestações vincendas que não forem pagas e não somente as vencidas até a data do trânsito em julgado da sentença.

4. Quando há sucumbência recíproca, mas um dos litigantes for vencido em parte mínima do pedido, incumbe ao outro arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

5. No caso em tela, houve o reconhecimento da prescrição de apenas uma das 58 parcelas cobradas, devendo o réu arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios.

6. Não houve complexidade ou anormalidade na Ação de Cobrança de verbas condominiais que justifique a elevação do patamar fixado em 10% (dez) por cento na instância de origem, em conformidade com o parâmetro disposto no art. 85 do Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.